Tribunal: STM
Processo: 7000093-21.2025.7.05.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DORMIR EM SERVIÇO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOLO EVENTUAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em face de Sentença que condenou ex-militar à pena de 3 meses de detenção pelo crime de dormir em serviço (art. 203 do CPM). O Apelante foi flagrado por graduados dormindo em uma cama de alojamento durante seu período de plantão na 14ª Brigada de Infantaria Motorizada. A Defesa alega nulidade pelo não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), atipicidade material por insignificância e ausência de dolo. II. Questão em discussão 2. Há três questões a definir: (i) se é nula a ação penal militar pela ausência de oferta de ANPP; (ii) se o crime de dormir em serviço admite a aplicação do princípio da insignificância; (iii) se a conduta de se sentar em local confortável durante o serviço configura dolo eventual. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal Militar consolidou, por meio da Súmula nº 18 e do julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, a inaplicabilidade do instituto do ANPP na Justiça Militar da União, em razão do princípio da especialidade e da proteção dos pilares da hierarquia e da disciplina. 4. O delito do art. 203 do CPM é crime de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples ato de dormir, independentemente de dano efetivo. O bem jurídico tutelado é o serviço e o dever militar, sendo o princípio da insignificância inaplicável diante da gravidade da violação funcional. 5. Configura dolo eventual a conduta do militar que, sentindo-se indisposto, opta por buscar conforto em cama de alojamento em vez de solicitar rendição ao superior hierárquico, assumindo conscientemente o risco de adormecer. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. Teses de julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é inaplicável no âmbito da Justiça Militar da União, conforme a Súmula 18 do STM e tese fixada em IRDR. 2. O crime de dormir em serviço (art. 203 do CPM) é de perigo abstrato, não se admitindo a aplicação do princípio da insignificância." __________________ Dispositivo relevante citado: Código Penal Militar, art. 203. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000345-37.2023.7.03.0203, Rel. Min. ODILSON SAMPAIO BENZI, j. 22/5/2025; STM, Súmula nº 18; e STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/04/2026 A
30/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000093-21.2025.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ALEXANDRE JOSÉ MACHADO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 27/04/2026, às 13:30, a 30/04/2026, às 18:00, na sequência 13, disponibilizada no
DE de 07/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR
DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO PELO NÃO
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E, NO MÉRITO,
O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA "A QUO", POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000093-21.2025.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: ALEXANDRE JOSÉ MACHADO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DORMIR EM SERVIÇO.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
DOLO
EVENTUAL.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em face de Sentença
que condenou ex-militar à pena de 3 meses de detenção pelo crime de dormir
em serviço (art. 203 do CPM). O Apelante foi flagrado por graduados dormindo
em uma cama de alojamento durante seu período de plantão na 14ª Brigada de
Infantaria Motorizada. A Defesa alega nulidade pelo não oferecimento de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), atipicidade material por
insignificância e ausência de dolo.
II. Questão em discussão
2. Há três questões a definir: (i) se é nula a ação penal militar pela ausência de
oferta de ANPP; (ii) se o crime de dormir em serviço admite a aplicação do
princípio da insignificância; (iii) se a conduta de se sentar em local confortável
durante o serviço configura dolo eventual.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal Militar consolidou, por meio da Súmula nº 18 e do
julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, a inaplicabilidade do
instituto do ANPP na Justiça Militar da União, em razão do princípio da
especialidade e da proteção dos pilares da hierarquia e da disciplina.
4. O delito do art. 203 do CPM é crime de mera conduta e de perigo abstrato,
consumando-se com o simples ato de dormir, independentemente de dano
efetivo. O bem jurídico tutelado é o serviço e o dever militar, sendo o princípio
da insignificância inaplicável diante da gravidade da violação funcional.
5. Configura dolo eventual a conduta do militar que, sentindo-se indisposto,
opta por buscar conforto em cama de alojamento em vez de solicitar rendição
ao superior hierárquico, assumindo conscientemente o risco de adormecer.
IV. Dispositivo e Tese
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383895 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é
inaplicável no âmbito da Justiça Militar da União, conforme a Súmula 18 do
STM e tese fixada em IRDR. 2. O crime de dormir em serviço (art. 203 do
CPM) é de perigo abstrato, não se admitindo a aplicação do princípio da
insignificância."
__________________
Dispositivo relevante citado:
Código Penal Militar, art. 203.

Jurisprudência relevante citada:
STM, Apelação nº 7000345-37.2023.7.03.0203, Rel. Min. ODILSON
SAMPAIO BENZI, j. 22/5/2025;
STM, Súmula nº 18; e
STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de ausência de condição da
ação pelo não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal e, no mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, para manter incólume a Sentença a
quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 30 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor do
ex-Sd Ex EV ALEXANDRE JOSÉ MACHADO, condenado pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, como incurso no
art. 203 do Código Penal Militar (dormir em serviço), à pena definitiva de 03 (três) meses de
detenção, com o regime inicial aberto, com direito de apelar em liberdade, e com a concessão
do benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos.
Narra a exordial acusatória:
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383895 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Conforme consta do presente Inquérito Policial Militar (IPM), o ora denunciado,
ALEXANDRE JOSÉ MACHADO, na noite do dia 09 para 10 de dezembro de 2024, era
Soldado do efetivo variável do Exército Brasileiro, em Serviço na Ativa, e pertencia à
Companhia de Comando 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, sediada em Florianópolis/SC,
e, nesta data, encontrava-se em serviço de plantão no Alojamento de Cabos e Soldados da
Companhia de Comando da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, conforme consta na Escala
de Serviço da referida Unidade Militar (Evento 11, AUTO2, páginas 15 e 31/32). Por volta das
01h45min, já da madrugada do dia 10 de dezembro de 2024, o denunciado foi encontrado
dormindo em serviço, no Alojamento dos Soldados do Efetivo Variável.
2. Naquela data e horário, o Cabo da Guarda ALEXANDER PACHECO DA COSTA realizou
uma ronda nas instalações da Companhia de Comando da 14ª Brigada de Infantaria
Motorizada e não encontrou o Plantão da Hora, o ex-Soldado EV ALEXANDRE JOSÉ
MACHADO na ronda móvel (Evento 1, INIC1, fls. 01/02).
3. Posteriormente, visando identificar o paradeiro do ex-Soldado EV ALEXANDRE JOSÉ
MACHADO, o Cb ALEXANDER acionou o Cabo de Dia ROMULO GUSTAVO DE ALMEIDA
e juntos empreenderam diligências na busca do então Sd JOSÉ e, quando se dirigiram ao
Alojamento dos Soldados do Efetivo Variável, constataram que o ex-Soldado EV ALEXANDRE
JOSÉ MACHADO estava dormindo na cama de baixo do primeiro beliche do referido
Alojamento. MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
PROCURADORIA DE JUSTIÇA MILITAR EM FLORIANÓPOLIS/SC
4. Após acordarem o ex-Soldado ALEXANDRE JOSÉ MACHADO, lhe perguntaram se era ele
que deveria estar no quarto de hora. Em resposta, o então militar respondeu positivamente,
razão pela qual o Cabo ROMULO GUSTAVO DE ALMEIDA ordenou que o ex-Soldado
ALEXANDRE JOSÉ MACHADO ficasse em alerta e terminasse o período do quarto de hora
(00h às 2h).
5. Ao ser inquirido, o então Soldado EV ALEXANDRE JOSÉ MACHADO declarou que se
sentou na cama para aliviar a dor no pé e acabou dormindo. Informou, ainda, que não se
queixou de algum quadro relacionado ao estado de saúde durante a execução dos serviços no
dia 09 de dezembro de 2024, porque a dor era suportável.
6. Do mesmo modo, o Cabo ALEXANDER PACHECO DA COSTA, o Cabo ROMULO
GUSTAVO DE ALMEIDA e a 2º Tenente BRUNA ARIELA LOPES DE OLIVEIRA informaram
que o ex-Soldado EV ALEXANDRE JOSÉ MACHADO, quando questionado acerca de suas
condições de saúde ou de algum fato impeditivo de cumprir o serviço, tanto na Parada Diária
quanto no Pernoite, nada declarou.
7. Verifica-se nos autos que o posto do plantão da hora é móvel e o Alojamento de Soldados do
Efetivo Variável, local em que o investigado estava dormindo, está incluso na área que
abrange o posto móvel do plantão da hora do serviço de guarda da SU, conforme o previsto
no Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (Evento11, AUTO3, fls.21/31).
8. E, assim procedendo, o ora denunciado, ex-Soldado EV ALEXANDRE JOSÉ MACHADO,
quando em serviço ativo no Exército Brasileiro, incorreu na violação da Lei Substantiva
Castrense, estando incurso, nas sanções no artigo 203 do Código Penal Militar (CPM).
9. Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer que seja recebida e autuada a
presente DENÚNCIA e o ora denunciado citado, para ser processado e julgado perante essa
Justiça Especializada, sob pena de revelia, seguindo-se com os demais atos processuais até
final condenação, ouvidas as testemunhas a seguir arroladas: (...) (Ação Penal Militar
7000093-21.2025.7.05.0005, Evento 1, DENUNCIA1).
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383895 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia foi recebida em 04 de junho de 2025 (Evento 1, RECDEN2).
A citação do Denunciado foi efetuada por meio do aplicativo WhatsApp no dia
17 de junho de 2025 (Eventos 3 e 4).
A Defensoria Pública da União, pelo ilustre Defensor Público Federal Dr.
WILIAM MANOEL BENTO STEFANI, apresentou Resposta à Acusação, requerendo a
intimação do Ministério Público Militar para manifestação acerca do pedido de Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) e, se fosse o caso, a intimação para oitiva das mesmas
testemunhas arroladas pela Acusação (Evento 7).
O Parquet manifestou-se pela inviabilidade de celebração do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) e pelo regular prosseguimento da Ação Penal (Evento 4 do ANPP
nº 7000106-20.2025.7.05.0005).
A Defesa requereu que os autos do ANPP fossem encaminhados à Câmara de
Coordenação e Revisão do MPM, nos termos do art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal
comum
1 (Evento 9 do ANPP 7000106-20.2025.7.05.0005), o que foi deferido pelo Juiz
(Evento 11 dos Autos de Acordo de não Persecução Penal nº 7000106- 20.2025.7.05.0005).
Em Sessão de 19/08/25, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo
Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União: 2º Ten. BRUNA ARIELA
LOPES DE OLIVEIRA (Evento 34, VIDEO1), Cabo ALEXSANDER PACHECO DA
COSTA (Evento 34, VIDEO3) e Cabo RÔMULO GUSTAVO DE ALMEIDA (Evento 34,
VIDEO4). Na mesma data, o Réu foi qualificado e interrogado (Evento 34,VIDEO5).
Em Sessão de 27/08/2025, a Câmara de Coordenação e Revisão do MPM, por
unanimidade, manteve a decisão do Parquet de primeira instancia que não aplicou o ANPP,
por entender que o crime de dormir em serviço viola a hierarquia, a disciplina, o serviço e o
dever militar (Evento 16, Autos de Acordo de não Persecução Penal nº 7000106-
20.2025.7.05.0005).
Na fase do artigo 427 do CPPM, o Ministério Público Militar e a Defensoria
Pública da União nada requereram (Eventos 38 e 41).
Nas Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu a procedência
integral da pretensão punitiva, pugnando pela condenação do Acusado ALEXANDRE JOSÉ
MACHADO, nas sanções do artigo 203 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 46).
Por sua vez, a Defensoria Pública da União, nas Alegações Escritas, insurgiu-se
contra a não propositura do ANPP, pugnou pela absolvição do Acusado em face da
atipicidade material da conduta, do princípio da insignificância e da proporcionalidade.
Alternativamente, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento das
atenuantes de menoridade e da confissão espontânea; a concessão do benefício do sursis e a
fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (evento
50).
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383895 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Sessão de 04/11/2025, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
5ª CJM, por unanimidade de votos, julgou procedente a Denúncia, para condenar o acusado
ALEXANDRE JOSÉ MACHADO como incurso no delito capitulado no artigo 203 do
Código Penal Militar, aplicando-lhe, em consequência, a pena definitiva de 3 (três) meses de
detenção, com direito de apelar em liberdade, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, conforme art. 84 do Código Penal Militar (CPM), desde que aceitas, pelo Réu, as
condições de não mudar de habitação sem a prévia autorização do Juízo de Execução e de se
apresentar de 03 (três) em 03 (três) meses na sede do Juízo de Execução, ocasião em que
deverá atualizar informações sobre seu endereço e atividades laborais (Eventos 67 e 68).
Irresignada, a Defensoria Pública da União apelou, apresentando razões
recursais em 26/11/2025 (Evento 75).
Requereu, em sede preliminar, a rejeição da Denúncia, alegando ausência de
condição da ação por falta de interesse de agir por parte do MPM, por entender que deveria
ter sido oferecido o Acordo de Não Persecução Penal ao Acusado. Assim, requer que o STM
determine a rejeição da denúncia, pois a justificativa apresentada para o não oferecimento do
ANPP é genérica e baseada em entendimento jurisprudencial desatualizado.
No mérito, requereu a improcedência da Denúncia e a absolvição do Réu,
sustentando atipicidade material da conduta, ausência de lesão ou risco de lesão ao bem
jurídico tutelado, a aplicação dos princípios da intervenção mínima, lesividade e
fragmentariedade do direito penal, da insignificância, da falta de provas da existência de dolo
de dormir em serviço, e da aplicação do princípio in dubio pro reo, absolvendo-se o Réu com
base no art. 439 do CPPM, alíneas “b” e “e”.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral Dr. SAMUEL PEREIRA, manifesta-se pela rejeição da preliminar
suscitada pela Defesa, por falta de amparo legal, e, no mérito, pelo desprovimento do Apelo
defensivo (evento 8 da Apelação 7000093-21.2025.7.05.0005).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.
VOTO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM que condenou o ex-Sd Ex
ALEXANDRE JOSÉ MACHADO, como incurso no art. 203 do CPM, à pena definitiva de
03 (três) meses de detenção, com o regime inicial aberto, com direito de apelar em liberdade,
e com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos. Requer a reforma da
Sentença para absolver o Réu, alegando, em síntese, ausência de condição da ação pelo não
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, atipicidade material da conduta e ausência
de dolo.
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383895 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Apelação defensiva preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecida, processada e julgada.

Preliminar de ausência de condição da ação pelo não oferecimento de
Acordo de Não Persecução Penal

Inicialmente, a Defensoria Pública da União sustenta ausência de condição da
ação, por entender que a recusa do Ministério Público Militar em oferecer o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) foi genérica e baseada em jurisprudência superada, o que
configuraria ausência de interesse de agir e ensejaria a rejeição tardia da denúncia.
A preliminar não merece acolhimento.
O Acordo de Não Persecução Penal não se configura como um direito subjetivo
do acusado. Trata-se de uma faculdade do titular da ação penal, que possui discricionariedade
regrada para avaliar se a medida é necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do
crime.
No caso concreto, o Ministério Público Militar fundamentou a recusa —
confirmada por seu órgão de revisão — na natureza do delito, eis que atenta diretamente
contra os pilares do serviço e do dever militar, a hierarquia e a disciplina. A motivação,
portanto, não foi genérica, mas vinculada às especificidades do bem jurídico tutelado pelo
Direito Penal Militar, o que se insere na margem de avaliação conferida ao Parquet. A função
do Poder Judiciário, nesse contexto, limita-se ao controle de legalidade da recusa, no sentido
de se verificar se ela foi devidamente motivada, o que ocorreu no presente caso.
Ademais, esta Corte Castrense consolidou, por meio do Enunciado nº 18 de sua
Súmula e em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000), o entendimento de que o instituto da justiça negocial é incompatível com
os princípios norteadores da Justiça Militar da União.
Isto posto, rejeito a preliminar.

Mérito

O recurso não merece provimento.
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383895 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Materialidade e autoria delitivas restaram incontestes e estão solidamente
demonstradas nos autos, especialmente pelos depoimentos coesos das testemunhas de
acusação, Cabos Alexander Pacheco da Costa e Rômulo Gustavo de Almeida, que
encontraram o Apelante dormindo em uma cama no alojamento durante seu horário de
serviço, bem como pela própria confissão do Réu, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo.
A Defesa sustenta que a conduta do Apelante seria materialmente atípica, dada a
ausência de lesão concreta ao bem jurídico tutelado, o que atrairia a aplicação do princípio da
insignificância. A tese, contudo, não se sustenta.
O crime de dormir em serviço, tipificado no art. 203 do CPM, é classificado
pela doutrina e pela jurisprudência como um delito de mera conduta e de perigo abstrato. Sua
consumação ocorre com a simples realização da ação de dormir, independentemente da
produção de um resultado danoso ou da demonstração de um perigo concreto para a Unidade
Militar.
O bem jurídico protegido pela norma não é apenas a segurança física da
Organização Militar, mas, de forma mais ampla, o serviço e o dever militares, que englobam
a regularidade, a eficiência, a disciplina e a hierarquia, pilares fundamentais das Forças
Armadas. A conduta de um militar que adormece em seu posto de vigilância vulnera, por sua
própria natureza, essa estrutura de dever e de confiança, sendo irrelevante perquirir se, no
breve período em que esteve alheio às suas responsabilidades, ocorreu alguma invasão ou
prejuízo material.
Esta Corte Castrense tem o entendimento consolidado de que o princípio da
insignificância é inaplicável aos crimes militares que atentam contra o serviço e contra o
dever funcional, pois a ofensa, nesses casos, transcende o resultado material para atingir a
própria essência da vida na Caserna. Ademais, as testemunhas relataram que não encontraram
o plantonista em sua ronda, o que, por si só, já evidencia a vulnerabilidade criada pela
conduta do Apelante, demonstrando que a segurança da Unidade foi, de fato, comprometida.
Assim, a conduta do Réu se amolda perfeitamente ao tipo penal, não havendo
que se falar em atipicidade material ou em transgressão disciplinar.
A combativa DPU argumenta, ainda, que o Apelante não agiu com dolo, ou
seja, com a intenção livre e consciente de dormir. Alega que, em razão do cansaço e de dores
no pé, o militar apenas se sentou para se aliviar, vindo a “cochilar sem querer”, o que
configuraria, no máximo, uma conduta culposa, não punível pelo tipo penal em questão. A
alegação não merece acolhimento.
O delito em tela, como é sabido, somente é punido a título de dolo, não havendo
previsão para a modalidade culposa. O dolo, contudo, não se restringe à sua forma direta. É
pacífica a configuração do crime de dormir em serviço por meio do dolo eventual. O militar
que, sentindo-se sonolento ou indisposto, em vez de empregar os meios para se manter alerta
ou comunicar sua condição ao superior hierárquico para ser rendido, adota uma conduta que
facilita o sono — como se sentar em uma cama dentro do alojamento — assume
conscientemente o risco de adormecer. Ao fazer essa escolha, ele anui com o resultado, o que
é suficiente para caracterizar o elemento subjetivo do tipo.
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383895 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme asseveram Neves e Streifinger em sua obra Manual de Direito Penal
Militar:

(...) Evidentemente, todo militar flagrado dormindo em serviço dirá que não tinha a intenção
nem assumiu o risco, tendo sido vencido por uma necessidade fisiológica [...] A mensuração
de dolo ou culpa pode ser instruída pelas circunstâncias em que se deram os fatos.
Logicamente, se a Sentinela em seu quarto de hora encontra local confortável para sentar-se e
encostar-se, indevidamente, assume o risco de ser vencida pelo sono. (...)”
2.

No caso dos autos, o próprio Apelante confessou que sentiu dores no pé e, para
aliviá-las, sentou-se na cama, onde acabou por adormecer. Ele tinha plena ciência de que
estava em serviço, de que sua obrigação era permanecer vigilante e de que a conduta de
procurar conforto em uma cama era incompatível com seu dever. Era-lhe, portanto,
plenamente exigível conduta diversa, qual seja, comunicar seu estado de saúde ao Cabo de
Dia e solicitar rendição. Ao não fazê-lo, preferiu correr o risco de adormecer, o que
demonstra, de forma inequívoca, o dolo eventual.
Cito, por oportuno, julgado desta Corte Castrense:

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DPU. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM
SERVIÇO. SENTINELA PORTANDO ARMAMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVAÇÃO. CRIME FORMAL. MERA
CONDUTA. PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. O réu foi denunciado e processado pela prática do delito previsto no
art. 203 do CPM, por ter sido flagrado dormindo no interior da guarita, com o fuzil escorado
na parede, durante seu quarto de hora, enquanto exercia a função de sentinela, quando
deveria estar alerta e guarnecendo o local para o qual foi, previamente, designado. A autoria,
a materialidade e a tipicidade do crime foram amplamente comprovadas. Trata-se de crime
propriamente militar, previsto no Título III, do Livro I, da Parte Especial do CPM, que tutela o
serviço e o dever militares, visando proteger a segurança das Instituições Militares, bem como
preservar a hierarquia e a disciplina, pilares fundamentais das Forças Armadas. É crime
formal, de mera conduta e perigo abstrato, cuja configuração independe de dolo específico,
intenção deliberada, resultado concreto ou demonstração de risco real. O crime se consuma
no momento em que o militar perde a consciência do ambiente ao seu redor ou do lugar que
está guarnecendo, bastando um estado temporário de desatenção, como um cochilo, por
exemplo. A pretensão defensiva de desclassificação para infração disciplinar não merece
prosperar, uma vez que o tipo penal previsto no art. 203 do CPM abrange, de forma
específica, as condutas praticadas no serviço militar, sobretudo, no exercício da função de
sentinela. Ademais, considerando que o acusado não faz mais parte das Forças Armadas,
eventual responsabilização administrativa mostra-se inviável e, por extensão, inaplicável.
Recurso desprovimento. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000345-37.2023.7.03.0203. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Data de Julgamento: 22/05/2025, Data de Publicação: 29/05/2025) (Grifo nosso.)

7000093-21.2025.7.05.0005
40001383895 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, os fatos narrados na Denúncia foram plenamente comprovados, não
havendo qualquer dúvida capaz de autorizar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Existem elementos suficientes nos autos que comprovam que o Apelante, deliberadamente,
assumiu o risco de adormecer durante o serviço, colocando em perigo a segurança da OM e
violando seu dever funcional.
A conduta praticada foi típica, antijurídica e culpável, e a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército analisou corretamente as provas e
aplicou o direito de forma justa e fundamentada, não merecendo qualquer reparo.
Isto posto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de ausência de
condição da ação pelo não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal e, no mérito,
por unanimidade, de negar provimento ao Apelo defensivo, para manter incólume a Sentença
a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383895v3 e do código CRC c2312fd0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 15/05/2026, às 15:06:23
1. Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de
infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá
propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante
as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)[...]§ 14. No caso
de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a
remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
2. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de direito penal militar. 8ª ed, rev, atual e ampl.
São Paulo: Juspodivm, 2024.
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383895 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000093-21.2025.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: ALEXANDRE JOSÉ MACHADO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
preliminar defensiva de ausência de condição da ação pelo não oferecimento de acordo de
não persecução penal (ANPP) e, no mérito, para negar provimento ao apelo defensivo,
mantendo incólume a sentença de primeira instância, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto proferido pelo Relator, Ministro Cláudio Portugal de
Viveiros.
1. Preliminar
1.1. Rejeição tardia da denúncia pelo não oferecimento do acordo de não
persecução penal - ANPP
A defesa suscitou, em sede preliminar, a rejeição tardia da denúncia, ao
argumento de que a recusa do Ministério Público Militar (MPM) em propor o acordo de não
persecução penal (ANPP) ao ex-Soldado do Exército Alexandre José Machado foi genérica e
baseada em jurisprudência desatualizada, configurando ausência de interesse de agir.
A tese, entretanto, não merece prosperar.
1.2. Da admissibilidade do recurso extraordinário
Com a admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão
que julgou o IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, a controvérsia acerca da incidência do
acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar da União passa a assumir novos
contornos, pois a matéria será submetida ao crivo definitivo do Supremo Tribunal Federal.
Nesse cenário, para a adequada solução da questão ora suscitada, impõe-se
examinar o alcance e a interpretação sistemática dos arts. 987, § 1º, e 982, I, ambos do
Código de Processo Civil (CPC), especialmente no que se refere ao efeito suspensivo do
recurso excepcional e à disciplina da eventual suspensão dos processos vinculados à tese
firmada no incidente.
O art. 987, § 1º, do CPC preceitua que:
Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial,
conforme o caso.
§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão
constitucional eventualmente discutida.
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383565 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos
individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.
Ainda sobre o tema, prevê o art. 982, I, do CPC:
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na
região, conforme o caso; (...)
Assim, antes de definir as consequências da admissibilidade do recurso
extraordinário, é necessário examinar a forma como o incidente foi admitido e processado
nesta Corte, especialmente quanto à decisão expressa de não suspender os feitos pendentes.
1.2.1 Da suspensão da tese firmada no IRDR em razão da interposição de
recurso extraordinário e da compreensão sobre o ANPP
Como sabido, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi
utilizada pelo STM.
O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário do STM em
29/11/2023, que decidiu, fundamentadamente, pela não atribuição de efeito suspensivo aos
processos pendentes, como aponta a ementa do aresto:
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. ARTIGOS 976 E SEGUINTES DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL (CPC). CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL-ANPP E DO SURSIS PROCESSUAL AOS RÉUS CIVIS NO ÂMBITO DOS
PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRESENÇA DA EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA
QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DO RISCO DE OFENSA À
ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO
AFETADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DO INCIDENTE.
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. SEM A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES E
DO FEITO PARADIGMA.
I – A finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é concentrar por meio de
apenas um processo o julgamento de determinada tese jurídica, que, se julgado procedente,
será de replicação de forma vinculante ao Tribunal julgador e a todos os juízos a ele
subordinados segundo as diretrizes do art. 976 e posteriores do Código de Processo Civil de
2015.
II – Restou assentada nos autos a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito, nos moldes do art. 976, I, do CPC, devido à
constatação de inúmeros feitos com trâmites na Primeira Instância da Justiça Militar da
União com a concessão de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP e de Sursis processual.
III – O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, consoante o inciso II do art. 976 do
CPC, repousa na taxatividade do Enunciado de nº 18 da Súmula do STM e do art. 90-A da Lei
9.099/95 que vedam, respectivamente, a aplicabilidade do ANPP e do Sursis processual na
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383565 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seara da Justiça Militar.
IV – Eventual prejudicialidade do Habeas Corpus paradigma e dos feitos imbricados não
constitui óbice à admissibilidade do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, já que o
Sistema brasileiro de julgamento de processos repetitivos admite o modal da causa modelo,
pelo qual não é exigível a obrigatoriedade de julgamento do processo paradigma conforme a
inteligência do § 1º do art. 976 do CPC.
V – Trazido aos autos por meio da APM 7000203-09.2022.7.12.0012, o Sursis processual
desperta a mesma repercussão do ANPP acerca do cabimento na esfera castrense, ambos são
institutos relacionados à justiça penal consensual, aquele é aplicável aos delitos de menor
potencial ofensivo e este aos de média lesividade.
VI – Concretamente, é inadequada a suspensão do processo paradigma pela expectativa que
as partes possuem em cumprir o Sursis processual e obter a extinção da punibilidade. Da
mesma forma, a suspensão dos feitos em que há discussão do cabimento dos institutos
consensuais se faz impertinente sob o risco de extensão prolongada da persecução
penal. (grifo nosso)
VII - IRDR admitido. Sem a suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma.
Unanimidade (processo 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, evento 62, ACOR1).
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, a conclusão alcançada pelo STM, em
votação apertada, de 8 a 7, contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco
Joseli Parente Camelo, foi no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na
Justiça Militar da União, tanto para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos
seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei n.º 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Após a publicação do acórdão do referido IRDR, a PGJM, a DPU, o Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Observatório da Mentalidade
Inquisitória opuseram os embargos de declaração (ED) n.º 7000159-54.2025.7.00.0000, com
razões de recurso semelhantes.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) alegou, preliminarmente, que:
1) cabe RE contra o Acórdão do IRDR n.º 457-17, o que geraria efeito suspensivo automático
dos efeitos do julgado em questão, conforme o previsto no art. 987, § 1º, do CPC; 2) o
julgado atacado teria desconsiderado a dinâmica do IRDR, pois teria criado, contra a lei, um
intervalo de tempo em que a decisão produz efeitos (entre 19.11.2024 e a futura interposição
do RE), contrariando a lógica processual e gerando prejuízo à segurança jurídica e ao devido
processo legal; e 3) há ofensa à legislação do IRDR, em especial ao art. 987, § 1º, do CPC.
Por decisão de 8/6/2025, o Relator dos embargos de declaração, Ministro Marco
Antônio de Farias, em sede liminar, rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo e
manteve a tese firmada em sede de IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, "até eventual
ulterior decisão de mérito deste Tribunal em sentido contrário, ou da Instância
Extraordinária" (processo 7000159-54.2025.7.00.0000/STM, evento 14, DEC1).
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383565 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgando o mérito dos embargos de declaração, este Superior Tribunal Militar,
em sessão de 25/9/2025, à unanimidade, confirmando a decisão liminar, rejeitou os
aclaratórios, reafirmando que a suspensão de processos em sede de IRDR não é decorrência
necessária da admissão do incidente, mas ato discricionário do julgador orientado pela
oportunidade e conveniência, conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR. PGJM. ACÓRDÃO ATACADO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURANÇA
JURÍDICA. IMPACTO. IMPROCEDÊNCIA. HERMENÊUTICA. SISTEMÁTICA. CONJUNTO
DA LEI. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. EMBARGANTES. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PLENÁRIO. PRESIDENTE.
VOTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. CIVIS E
MILITARES. LEI. SILÊNCIO ELOQUENTE. ESPECIALIDADE. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
OBJETO DO JULGAMENTO. DELIMITAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
IRDR. SUPOSTAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
2. Assim, os Aclaratórios não se destinam à obtenção de efeito suspensivo em Acórdão lavrado
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), hipótese que desvirtuaria a sua
concepção legal.
3. Em sede de IRDR, a suspensão de processos, prevista no art. 982, I, do CPC, não perfaz
decorrência automática e necessária, competindo ao julgador decidir acerca da sua
conveniência. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
4. O julgamento realizado conforme o objeto delimitado pelo Acórdão de admissibilidade do
IRDR atende aos ditames legais, inexistindo provimento extra ou ultra petita.
5. O Voto de desempate do Ministro-Presidente, em sede de IRDR, está amparado na
competência do Colegiado. Há respaldo legal no art. 978 do CPC (aplicado subsidiariamente)
e no RISTM (em vários dispositivos, sistemicamente analisados), não constituindo
obscuridade ou vício.
6. A mera contrariedade da parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o
acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de matéria plenamente
fundamentada no Aresto vergastado.
7. A lei, intencionalmente, não estendeu a aplicabilidade do ANPP e do sursis processual à
JMU, seja para civis ou seja para militares. O Pacote Anticrimes optou pelo silêncio
eloquente em relação à não incidência desses institutos no Processo Penal Militar. A
especialidade da norma garante a sua prevalência sobre a legislação ordinária, e não o
inverso. Matéria tratada no Acórdão atacado, cuja clareza afasta qualquer margem para
acolher os Embargos de Declaração.
8. A aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na JMU
seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do
Processo Penal Militar, sendo que a sua essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do
CPPM. Tese trazida e fundamentada no Acórdão vergastado.
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383565 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Embargos
Declaratórios
rejeitados.
Decisão
por
unanimidade.
(processo
7000159-
54.2025.7.00.0000/STM, evento 70, ACOR1).
Em 13/11/2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar interpôs o recurso extraordinário
(RE) n.º 7000795-20.2025.7.00.0000, para que seja afastado o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal Militar no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 quanto à impossibilidade
de aplicação do instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União (processo 7000795-
20.2025.7.00.0000/STM, evento 1, RAZREC2).
Por decisão de 2/12/2025, a Presidente desta Corte, Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha, admitiu o RE, submetendo os autos ao Supremo Tribunal Federal, nos termos
do art. 1.030, V, “a”, do CPC e art. 138 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM) (processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 5, DEC1).
Observa-se da decisão de admissibilidade que a Ministra Presidente não
determinou a suspensão dos processos afetados, tendo os autos sido remetidos ao STF.
Como firmado no acórdão dos embargos de declaração, o objetivo do art. 987, §
1º, do CPC, é conferir segurança jurídica aos processos que já se encontram suspensos, para
que não sejam retomados prematuramente antes da palavra final das Cortes Superiores.
Todavia, se os processos em primeira instância nunca foram sobrestados (por
decisão unânime deste STM), não há lógica em suspendê-los apenas após a fixação da tese. A
aplicação do efeito suspensivo neste momento deixaria a orientação uniformizadora em um
“limbo jurídico"” gerando insegurança em vez de combatê-la.
Por isso, no contexto atual do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, não existe
a hipótese de os processos voltarem a avançar antes do julgamento do recurso pelo Supremo
Tribunal Federal, já que o andamento deles nunca foi interrompido por decisão do STM. Em
resumo, o risco que a norma aponta, especialmente no art. 987, § 1º, do CPC, não se encaixa
na situação dos processos em questão.
Embora o art. 982, I, do CPC, já citado, preveja a suspensão dos feitos, o tema
foi discutido durante a II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal
(CJF), tendo sido esclarecido, por meio do Enunciado n.º 140, que tal medida não é
automática, competindo ao relator ou ao colegiado avaliar sua conveniência:
Enunciado n.º 140. A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência
automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir
acerca da sua conveniência.
No mesmo sentido, o art. 25, § 2º, da Recomendação n.º 134 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), de 9/9/2022, faculta ao Tribunal, em caráter excepcional, a não
suspensão ou a limitação do sobrestamento.
No caso em tela, a manutenção da marcha processual justificou-se pela
necessidade de garantir a razoável duração do processo e evitar prejuízos ao jurisdicionado,
uma vez que a paralisação dos feitos penais poderia acarretar restrições indevidas à liberdade
e incerteza jurídica quanto à extinção da punibilidade por institutos como o ANPP e
o sursis processual.
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383565 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recomendação CNJ n.º 134:
Art. 25. A suspensão dos processos pendentes é elemento extremamente importante dentro da
lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob o prisma do sistema dos
julgamentos de questões comuns ou repetitivas, especialmente no que diz respeito à economia
processual e, consequentemente, da própria duração razoável dos processos.
§ 1º A concepção global e a regra geral não devem ser inflexíveis, a ponto de tornar-se
inadequado o mecanismo processual, ou os seus efeitos, para determinadas situações.
§ 2º A suspensão poderá, a juízo do tribunal, em caráter excepcional, não ocorrer ou ser
limitada.
Art. 26. Não obstante a previsão contida no art. 982, caput e inciso I, do CPC/2015, a
questão da suspensão, no âmbito do tribunal, poderá ser decidida monocrática ou
coletivamente, de modo respectivo, pelo relator ou pelo colegiado do órgão competente.
(grifos nossos)
Assim, quanto à interpretação do art. 987, § 1º, do CPC, evidente que a
finalidade da norma é manter a suspensão já existente até o desfecho do recurso excepcional.
Como não houve a suspensão dos feitos correlatos, não há motivo para que este Tribunal
deixe de analisá-los.
A PGJM tem colacionado, em discussões sobre este tema, o REsp n.º
1.869.867/SC para sustentar a necessidade de sobrestamento até o julgamento do recurso
excepcional:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO
SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5º, E 987, §§ 1º E 2º, DO CPC. RECURSO
PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da
tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente
interpostos.
2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o
prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além
disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis
por recursos dotados de efeito suspensivo automático.
3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no
art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa
caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida
no incidente.
4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1º e 2º do art. 987 do CPC, de que os recursos
extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito
suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo
STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que
versem sobre idêntica questão de direito.
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383565 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de
julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os
dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de
um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados,
uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas
instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e
de recurso extraordinário, contudo, este sem efeito suspensivo automático.
6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos
extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de
atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a
continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o
posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar
a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores.
7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos
recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais
sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos
jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência – e eventual trânsito em julgado – de
julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp
ou RE interposto contra o julgamento do IRDR.
8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos
processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário,
entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela
jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois
o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de
declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada.
9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a
fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito
em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR
n. 032974515.2015.8.24.0023. (STJ, RESP 1.869.867/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og
Fernandes, j. 20.04.2021, destacou-se).
No entanto, o precedente mencionado refere-se a hipóteses em que a suspensão
já havia sido determinada desde a origem, a fim de evitar a multiplicidade de atos processuais
inúteis. No presente caso, a situação é inversa: a Justiça Militar da União optou pela
continuidade dos feitos para, dentre outros motivos, garantir a celeridade. Atribuir efeito
suspensivo agora, após exaustivo debate em sessão plenária, paralisaria injustificadamente a
jurisdição castrense em tema de alta incidência.
Atualmente, o recurso extraordinário (RE) n.º 1.582.929, da relatoria do
Ministro Flávio Dino, aguarda juízo de admissibilidade, inexistindo decisão que lhe confira
efeito suspensivo (ope judicis).
O efeito suspensivo ope judicis é a paralisação dos efeitos de uma decisão
judicial concedida por um juiz ou relator, caso a caso, dependendo de pedido da parte e
análise de risco (perigo de dano e probabilidade de direito). Diferente do ope legis (lei), não é
automático e visa evitar danos irreparáveis antes do julgamento do recurso.
Contudo, não se deve deixar de analisar a literalidade do art. 987, § 1º, do CPC,
que sugere uma espécie de efeito suspensivo automático (ope legis). Assim, cabe ao
magistrado adequar a aplicação do dispositivo às peculiaridades do caso concreto,
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383565 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

considerando que o sobrestamento de processos produz impactos diversos que exigem uma
análise criteriosa das circunstâncias específicas.
Dessa forma, o efeito suspensivo automático alcançaria somente a tese firmada
no IRDR, pois é ela que está sendo analisada em sede de recurso extraordinário, e não os
processos correlatos.
Portanto, cabe ao Tribunal analisar as questões atinentes ao acordo de não
persecução penal sob o enfoque de sua reiterada jurisprudência, deixando paralisada a
aplicação da tese firmada em sede de IRDR.
O acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento jurídico com
a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal (CPP) pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) –, surgiu como um instrumento de política criminal destinado a racionalizar a
atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a obrigatoriedade da ação
penal.
O caput do aludido art. 28-A do CPP assim dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...].
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM), que não traz qualquer
previsão acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta seara
sobre a aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º 18,
publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de não
persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Nota-se que a vigência da Súmula n.º 18 do STM nunca foi cancelada, sendo,
portanto, plenamente válida e eficaz, podendo servir de lastro para a análise dos casos
concretos submetidos a julgamento por este Tribunal, sem esbarrar no precedente qualificado.
Além disso, as circunstâncias do caso concreto também podem ser o impeditivo
para a celebração do ANPP, considerando que o objetivo do negócio jurídico é, justamente,
evitar o processo judicial, desde que o investigado se comprometa a cumprir certas condições
para reparar o dano causado e, assim, dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.
Logo, deve ser suspensa somente a tese firmada no IRDR n.º 7000457-
17.2023.7.00.0000, efeito que não alcança os processos correlatos, pois não houve
determinação nesse sentido em relação a eles.
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383565 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.2.2. Da análise do caso concreto
Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
Portanto, a finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por
conseguinte, haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal. Tanto é assim que o
supracitado dispositivo legal refere-se a investigado, e não a réu. Ademais, cumpre observar o
que dispõem os respectivos §§ 8º e 10:
Art. 28-A. [...]
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise
da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
[...]
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal,
o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.
Dessa forma, uma vez que a consequência do descumprimento ou da não
homologação do acordo de não persecução penal é especificamente inaugurar a fase de oferta
e de recebimento da denúncia, mostra-se evidente que a possibilidade de composição esgota-
se na fase anterior ao recebimento da inicial acusatória. Dito de outro modo, o referido
instituto situa-se na fase pré-processual, mostrando-se incompatível com a instauração da
ação penal.
Na verdade, o ato do recebimento da denúncia deve ser entendido como o
marco limitador para a viabilidade do acordo de não persecução penal, em relação a
processos que se iniciaram após a inserção do instituto no ordenamento jurídico pátrio. Uma
vez inaugurada a fase processual, há a preclusão da oferta do aludido acordo.
No presente caso, o delito ocorreu por volta de 01h45min da madrugada do dia
10/12/2024 (processo 7000093-21.2025.7.05.0005/PR, evento 1, DENUNCIA1), tendo a
denúncia sido recebida em 4/6/2025 (processo 7000093-21.2025.7.05.0005/PR, evento 1,
RECDEN2), após, portanto, a edição da Lei n.º 13.964, de 24/12/2019. A citação ocorreu em
17/6/2025, oportunidade em que o apelante indicou a necessidade de ser assistido pela
Defensoria Pública da União (DPU) (processo 7000093-21.2025.7.05.0005/PR, evento 4,
CERT1).
Na fase da resposta à acusação, a DPU requereu a intimação do Ministério
Público Militar (MPM) para manifestação quanto à possibilidade de oferecimento do acordo
de
não
persecução
penal
(processo
7000093-21.2025.7.05.0005/PR,
evento
7,
RESP_ACUSA1). Considerando o pleito da DPU, o juízo de primeira instância abriu vista ao
MPM (processo 7000093-21.2025.7.05.0005/PR, evento 9, DESP1), que, em autos apartados
(Processo n.º 70001062020257050005), manifestou-se pela não aplicação do acordo de não
persecução penal ao caso em análise (processo 7000106-20.2025.7.05.0005/PR, evento 4,
PARECER_MPM1).
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383565 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Irresignada, a DPU, com fundamento do art. 28-A, §14, do Código de Processo
Penal (CPP), apresentou recurso administrativo, requerendo a remessa dos autos à Câmara de
Coordenação e Revisão do MPM para reanálise da pertinência do oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal (processo 7000106-20.2025.7.05.0005/PR, evento 9, REC1), o que foi
atendido pelo Juízo de primeiro grau (processo 7000106-20.2025.7.05.0005/PR, evento 11,
DESP1).
Ato contínuo, a Câmara de Coordenação e Revisão do MPM, ao reapreciar a
matéria, por unanimidade, decidiu pelo não provimento do mencionado recurso (processo
7000106-20.2025.7.05.0005/PR, evento 16, DEC1).
Portanto, se houvesse interesse do Ministério Público Militar em oferecer o
ANPP, a proposta teria sido formulada antes do oferecimento da denúncia, em razão da
própria ordem lógica do procedimento e da natureza do instituto, voltado a mitigar o
princípio da obrigatoriedade da ação penal. A instauração da ação penal configura preclusão
lógica da fase negocial, uma vez que o ANPP constitui mecanismo de justiça penal
consensual destinado à etapa pré-processual.
Tanto é assim que o Promotor de Justiça Militar atuante na primeira instância,
ao ser intimado acerca da decisão da Câmara de Coordenação e Revisão do MPM, deu-se por
ciente, manifestando-se, apenas, pelo arquivamento dos autos do acordo de não persecução
penal (processo 7000106-20.2025.7.05.0005/PR, evento 22, PED_ARQUIVAMENTO1), o
qual foi homologado pelo juízo de primeira instância (processo
7000106-
20.2025.7.05.0005/PR, evento 26, DEC1). Ou seja, concordou com os termos apresentados
pelo Órgão Superior do MPM (processo 7000106-20.2025.7.05.0005/PR, evento 16, DEC1).
O citado acordo, conforme se depreende do art. 28-A do CPP comum, tem
natureza de negócio jurídico extrajudicial, homologado pelo Poder Judiciário, celebrado entre
o Ministério Público e o acusado e seu defensor, nos casos de infrações penais praticadas sem
violência ou grave ameaça a pessoa e com pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos.
Por se tratar de negócio jurídico, o referido acordo não é direito subjetivo do
acusado, e sim um consenso, que pressupõe uma discricionariedade do Parquet no tocante à
propositura e à celebração, ou não. Veja que idêntico raciocínio se aplica a outros institutos
despenalizantes previstos no ordenamento jurídico brasileiro, como a transação penal e a
suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n.º 9099/1995).
À luz da natureza consensual do acordo e do sistema acusatório previsto no art.
129, I, da Constituição da República, não há direito algum de o acusado ou do Poder
Judiciário compelirem o Ministério Público a realizá-lo, por ser atribuição do Parquet avaliar
o cabimento, ou não, no caso concreto.
O Supremo Tribunal Federal assentou a regra de que o ANPP deve ser oferecido
até o recebimento da denúncia, ao modular os efeitos do habeas corpus (HC) n.º
185.913. Apenas de modo excepcional, permitiu a incidência do instituto no curso da ação
penal, até o trânsito em julgado, nos processos em trâmite em 18/9/2024 (data da publicação
do acórdão do mencionado HC), desde que o acordo não tenha sido proposto pelo Ministério
Público, ainda que cabível, em tese, ou não tenha sido apresentada justificativa idônea para o
não oferecimento. O acórdão foi assim ementado:
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383565 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não
Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no
tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida.
Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em
vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do
Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-
Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência
(23.1.2020)
III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico
processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público),
vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser
motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões
adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma
de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade,
razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito
em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo
ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e
fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser
motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos
ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as
circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a
exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter
negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia
privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados,
vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial”
(ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão
Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do
preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da
eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva
homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14). 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP
(CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei
13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão
ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente
celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da
execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos
processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o
feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.
IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do
processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório
sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação,
passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento:“1. Compete
ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever,
avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo
do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo
de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em
vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em
andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja
cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para
o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383565 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar
nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do
cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da
proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público,
ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da
denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação
penal, se for o caso.”
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal,
art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§
1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF;
Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.
(STF. HC n.º 185.913, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
18/9/2024, DJe 19/11/2024 - grifos nossos.)
Na mesma linha de entendimento, o STJ reconhece a regra de que o
oferecimento do ANPP deve ocorrer até o recebimento da denúncia, admitida sua utilização
já no curso do processo, até o trânsito em julgado, apenas de modo excepcional. Nesse
sentido, a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.098:
1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal
instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de
composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado,
natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os
deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).
2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade
da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de
Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da
Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o
pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.
3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n.
185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o
ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa
idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da
defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em
que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no
caso concreto.
4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a
celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de
propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. (STJ, REsp n. 1.890.343/SC,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe
28/10/2024.) (Grifei.)
A partir dos precedentes citados, é possível concluir que o excepcional
oferecimento do ANPP após o início da ação penal pressupõe a presença de requisitos
temporal e substanciais.
Na presente situação, o requisito temporal não está atendido, porque a ação
penal não estava em curso na data da publicação do HC n.º 185.913 (18/9/2024). O mesmo
pode se afirmar quanto aos requisitos substanciais, pois o membro do Ministério Público
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383565 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar, conhecendo as nuances do delito praticado pelo paciente, optou, ao invés de propor o
ANPP, em oferecer a denúncia, ou seja, entendeu que o negócio jurídico não era cabível.
Ora, conforme já apresentado, o ANPP não é direito subjetivo do investigado.
Consiste em instituto que beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é
atribuição exclusiva do Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade
regrada.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF):
O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como
faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder
Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser
recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. (STF. HC n.º 240.468-AgR, Relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe 22/10/2024.)
Na mesma linha posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
exemplificada nos trechos das ementas a seguir:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO
APÓS
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
FACULDADE
DO
PARQUET.
RECUSA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. [...] 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do
oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal quando o representante do
Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos
legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de
necessidade e suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já
esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal é conferida exclusivamente ao Ministério
Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do
Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada
pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário
determinar ao Ministério Público que oferte o Acordo de Não Persecução Penal. [...] (STJ.
RHC n.º 161.251, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe
16/5/2022.) (grifo nosso.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem
por objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito
o Ministério Público. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma
faculdade do órgão acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais,
deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da
infração penal. Assim, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser
analisados os seguintes requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração
penal; ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos; e iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do
crime. [...]. (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024.) (grifo nosso.)
Esse entendimento se alinha aos postulados do sistema acusatório, com a
inerente divisão de atribuições no processo criminal, e à própria natureza consensual do
ANPP. Ora, se cabe exclusivamente ao Ministério Público a propositura da ação penal
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383565 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pública, a decisão sobre oferecer denúncia ou apresentar proposta de solução consensual da
lide também lhe cabe, não podendo ficar a cargo do Judiciário.
Assim, diante da preclusão e da inexistência de situação excepcional apta a
justificar a celebração após o recebimento da denúncia, não há como reconhecer a pretensão
defensiva de rejeição tardia da denúncia, ao argumento de que a recusa do Ministério Público
Militar (MPM) em propor o acordo de não persecução penal (ANPP) ao ex-Soldado do
Exército Alexandre José Machado, pois tal celebração já foi negada.
O Ministério Público Militar apresentou fundamentação expressa para a não
propositura
do
acordo
(processo
7000106-20.2025.7.05.0005/PR,
evento
4,
PARECER_MPM1, destacando que:
(...) o oferecimento de ação penal e a consequente decisão de recebimento tornam preclusa, do
ponto de vista lógico, a pretendida fase de proposta do acordo, especialmente considerando
que, conforme sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o ANPP “é um
importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório
brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.”
Tal fundamentação, que, inclusive, está no mesmo sentido do que foi
amplamente abordado neste voto, atende à exigência constitucional e jurisprudencial de
motivação concreta, não sendo possível ao Poder Judiciário substituir-se ao titular da ação
penal para impor a celebração do acordo.
Logo, diferentemente do que foi alegado pela DPU, não há que se falar em
ausência de interesse de agir no presente caso.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do processo
pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal, pela ocorrência da preclusão.
2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
A Defensoria Pública da União (DPU) interpôs recurso de apelação contra a
sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 5ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), de 4/12/2025, que, por unanimidade de votos, condenou o ex-
Soldado do Exército Alexandre José Machado pela prática do crime de dormir em serviço,
tipificado no art. 203 do Código Penal Militar (CPM), à pena de 3 meses de detenção, a ser
cumprida em regime inicial aberto, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo período de 2
anos e o direito de apelar em liberdade (processo 7000093-21.2025.7.05.0005/PR, evento 68,
SENT1).
Em suas razões de apelação (processo 7000093-21.2025.7.05.0005/PR, evento
75, RAZAPELCRIM1), a DPU reitera as teses apresentadas em primeira instância,
requerendo: i) em preliminar, o reconhecimento da ausência de condição da ação (interesse
de agir) pela recusa, supostamente ilegal, do MPM em oferecer o ANPP, com a consequente
anulação do feito; ii) no mérito, a reforma da sentença para absolver o acusado por
atipicidade material da conduta, com fulcro no art. 439, “b”, do Código de Processo Penal
Militar (CPPM); e iii) alternativamente, a absolvição por ausência de provas do dolo ou pela
aplicação do princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 439, “b” e “e”, do CPPM.
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383565 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar (MPM), em contrarrazões (processo 7000093-
21.2025.7.05.0005/PR, evento 83, MANIF_MPM1), pugnou pelo conhecimento e
desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença recorrida.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Samuel Pereira, manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no
mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação (processo
7000093-
21.2025.7.05.0005/STM, evento 8, PARECER1).
2.2. Razões de decidir
Narra a denúncia que, na madrugada do dia 10/12/2024, por volta de 01h45, o
então Soldado do Exército Alexandre José Machado, que se encontrava de serviço como
plantão no Alojamento de Cabos e Soldados da Companhia de Comando da 14ª Brigada de
Infantaria Motorizada, em Florianópolis/SC, foi encontrado dormindo na cama de um dos
beliches do alojamento, durante seu turno de vigilância (quarto de hora) (processo 7000093-
21.2025.7.05.0005/PR, evento 1, DENUNCIA1).
O crime pelo qual o apelante foi condenado está tipificado no art. 203 do CPM:
Art. 203. Dormir o militar, quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em
situação equivalente, ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às
máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
A análise pormenorizada das teses defensivas, cotejada com o robusto acervo
probatório e a consolidada jurisprudência, demonstra que a manutenção da condenação é a
medida justa e necessária.
2.3. Da atipicidade material da conduta e do princípio da insignificância
A DPU, no mérito, pugna pela absolvição do apelante, com base na atipicidade
material da conduta, sustentando a aplicação dos princípios da insignificância e da
proporcionalidade, sob o argumento de que não houve lesão ou perigo concreto de lesão ao
bem jurídico tutelado.
2.3.1. Relevância do bem jurídico e segurança orgânica
Diferente do Direito Penal Comum, em que a lesividade é frequentemente
medida pelo dano patrimonial ou físico, no Direito Penal Militar a tutela recai sobre a higidez
do serviço, o cumprimento do dever e a preservação da incolumidade das instituições. O
militar que dorme em serviço abandona a segurança da tropa, do armamento e das instalações
à própria sorte, criando um vácuo na rede de proteção orgânica da unidade.
A segurança militar depende da atuação coordenada dos militares responsáveis
pela vigilância; quando uma sentinela ou plantão deixa de exercer sua tarefa, toda a
Organização Militar torna-se vulnerável a incursões, furtos de material bélico e atentados,
comprometendo a operacionalidade das Forças Armadas.
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383565 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso concreto, o apelante foi localizado em sono profundo, fardado e
equipado, deitado em um beliche. Tal conduta revela-se grave, pois compromete a vigilância
da unidade e a segurança do material e do efetivo militar, pois o agente, ao buscar o conforto
do repouso em local que, embora integrasse sua área de ronda móvel, impedia qualquer
percepção imediata de ameaça, renunciou deliberadamente à sua função de garante.
A relevância do bem jurídico – o dever militar – exige que o Estado puna a
desídia independentemente de prejuízo material tangível, pois a manutenção da ordem e da
vigilância é o que assegura a integridade da soberania nacional e da segurança pública.
Pelo que se verifica, a conduta do apelante afetou o núcleo da disciplina,
revelando-se incompatível com a aplicação de princípios que visam desonerar infrações de
bagatela.
Desse modo, a tese de atipicidade material não encontra amparo ante a
imperativa necessidade de resguardo da segurança orgânica das Forças Armadas.
2.3.2 Inaplicabilidade do princípio da insignificância no âmbito militar
O princípio da insignificância é uma causa que elimina a tipicidade, ou seja, ele
faz com que um fato deixe de ser considerado crime de forma concreta.
A tipicidade penal compreende dois aspectos: a tipicidade formal, que é a
compatibilidade entre o fato real e o modelo de crime descrito na lei, e a tipicidade material,
que envolve a existência de dano ou risco de dano ao bem jurídico protegido.
Quando a lesão ao bem jurídico tutelado revela-se insignificante, não há lesão
ou perigo ao bem jurídico, o que significa que falta a tipicidade material. Assim, nesse caso, o
fato não chega a configurar um crime.
O princípio da insignificância atua como um fator que descaracteriza a
tipicidade penal na sua essência material. Ele, juntamente com conceitos como
fragmentariedade e intervenção mínima do Estado na punição de crimes, serve para excluir
ou afastar a própria tipicidade penal ao analisar seu aspecto mais profundo.
De acordo com o entendimento do STF, existem quatro requisitos objetivos que
precisam estar presentes para a aplicação o princípio da insignificância: primeiro, a conduta
deve causar uma ofensividade mínima; segundo, não deve apresentar perigo social; terceiro,
o comportamento deve ter um grau baixo de reprovação; e por último, a lesão à ordem
jurídica deve ser pouco significativa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a recurso ordinário em
habeas corpus para restabelecer sentença em que foi rejeitada a denúncia por ausência de
tipicidade material da conduta imputada ao paciente. 2. A parte agravante sustenta que o
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383565 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

valor do prejuízo patrimonial e as razões do delito, que se avizinham ao motivo torpe,
impedem a aplicação do princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ao caso concreto, o princípio da
insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que
preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: i) mínima ofensividade da conduta do
agente; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento; e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no
plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de
lesão ao bem jurídico tutelado.
6. No caso concreto, embora o dano tenha recaído sobre patrimônio público, não houve
considerável ofensa ao bem jurídico tutelado nem periculosidade social bastante para
justificar a intervenção estatal no campo penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido. (RHC n.º 243469 AgR, Relator Ministro Nunes Marques,
Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJe 21/5/2025.) (Grifo nosso.)
Não são essas as condições descritas nestes autos.
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar tem reiteradamente afastado a
aplicação do princípio da insignificância em crimes que atentam contra o dever militar,
especialmente aqueles que, como o de dormir em serviço, atentam diretamente contra bens
jurídicos relevantes
à vida castrense:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DORMIR EM SERVIÇO (ART. 203 DO
CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE. CRIME DE MERA
CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. DOLO CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. I - Militar flagrado dormindo em
serviço de sentinela tem sua conduta subsumida ao tipo penal previsto no art. 203 do Código
Penal Militar, restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade por meio de
depoimentos testemunhais e vídeo acostado aos autos. II - O delito de dormir em serviço
configura crime de mera conduta e perigo abstrato, cuja consumação independe da
ocorrência de dano efetivo ou perigo real ao bem jurídico tutelado, bastando, para sua
configuração, que a sentinela durma. III - A tese defensiva de atipicidade por ausência de dolo
não prospera, pois, mesmo que a intenção inicial não fosse dormir, ao adotar conduta que
facilita o sono (sentar-se com o fuzil no colo), o agente assume o risco de produzir o resultado,
caracterizando o dolo. IV - Inaplicáveis os princípios da insignificância e da intervenção
mínima, uma vez que a conduta de dormir em serviço atenta contra o dever militar e expõe a
perigo a segurança das instalações, do pessoal e do material da Organização Militar,
configurando ofensa a bens jurídicos relevantes que merecem a proteção do Direito Penal
Militar. V - O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, não se
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383565 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aplica à Justiça Militar da União, conforme o princípio da especialidade e a jurisprudência
consolidada desta Corte Castrense, cristalizada no Enunciado nº 18 da Súmula do STM e no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF.
Ademais o Ministério Público Militar manifestou-se pela não propositura do ANPP, por
entender que a medida "não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção penal, haja
vista ser crime militar que afeta diretamente a hierarquia e a disciplina". VI - Ausência de
ofensa a preceito constitucional a justificar prequestionamento. VII - Recurso desprovido.
Decisão Unânime. (STM. Apelação Criminal n.º 7001022-48.2023.7.01.0001. Relator Ministro
José Barroso Filho. Julgado em 22/5/2025, DJe de 4/6/2025.) (Grifei.)
APELAÇÃO. MPM E DEFESA. DORMIR EM SERVIÇO. DEPOIMENTO NO AUTO DE
PRISÃO EM FLAGRANTE. ÚNICA TESTEMUNHA PRESENCIAL COMO PROVA.
LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE FEITO PELA MESMA
AUTORIDADE QUE PRESENCIOU O DELITO. OMISSÃO DOLOSA. NÃO APLICAÇÃO DA
INSIGNIFICÂNCIA. O resultado danoso no delito de dormir em serviço é de somenos
importância, uma vez que exteriorização do delito é irrelevante para a configuração típica,
pois é crime de perigo. O depoimento do acusado no Auto de Prisão em Flagrante, quando
verossímil e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, é capaz de subsidiar o
decreto condenatório. A palavra de única testemunha presencial, quando corroborada por
outros elementos de convicção, tem grande relevância como prova, em face das circunstâncias
em que o infrator é surpreendido. A lavratura do Auto de Prisão em Flagrante feito pela
mesma autoridade que presenciou os agentes praticando a conduta delituosa encontra
respaldo legal no art. 249 do CPPM. Para a configuração do dolo no crime de dormir em
serviço basta a omissão do militar em valer-se de todos os meios possíveis para evitar que
adormeça. A conduta de dormir em serviço ocasiona vulnerabilidade da Organização Militar
e coloca em risco a segurança dos companheiros de caserna, razão pela qual não pode ser
considerada irrelevante ou insignificante. Recursos defensivo e ministerial não providos.
Decisão unânime. (STM. Apelação n.º 0000059-60.2016.7.09.0009. Relator Ministro Odilson
Sampaio Benzi. Julgado em 8/8/2017, DJe de 17/8/2017.) (Grifei.)
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DORMIR EM SERVIÇO (ART. 203 DO
CPM). ATIPICADE MATERIAL NÃO EVIDENCIADA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE
PERIGO ABSTRATO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
RECONHECIMENTO DA TESE DE ERRO DE DIREITO (ART. 35 DO CPM). CRIME
CONTRA O DEVER MILITAR. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Evidenciada a
prática da conduta típica, descrita na denúncia, mormente pelos depoimentos testemunhais, e
constatado o dolo, a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas não merece
acolhimento. 2. Em razão das especiais características da vida e atividades desenvolvidas no
âmbito das Forças Armadas, não se pode admitir a aplicação do princípio da insignificância
para o crime de dormir em serviço. 3. O tipo previsto no art. 203 do CPM trata-se de crime de
mera conduta e de perigo abstrato, de modo que, para sua configuração denota ser indiferente
a constatação da ocorrência ou não do efetivo prejuízo, devendo a conduta ser coibida a todo
custo. Precedentes do STM. 4. Não bastasse a constatação da ciência do Acusado acerca da
ilicitude de sua conduta, salienta-se que a tese de erro de direito, conforme expressamente
ressalvado no art. 35 do CPM, não é aplicável aos crimes que atentem contra o dever militar.
Apelo conhecido e negado provimento. Unânime. (STM. Apelação n.º 0000111-
79.2016.7.05.0005. Relator Ministro Carlos Augusto De Sousa. Julgado 20/6/2017, DJe de
30/6/2017.) (Grifei.)
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO
CPM. DORMIR EM SERVIÇO. ART. 203 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DESCRITOS
NOS ARTS. 195 E 203 DO CPM. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAMENTO E
JULGAMENTO
DO
FEITO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA
DO
CONSELHO
PERMANENTE
DE
JUSTIÇA
PARA
PROCESSAMENTO DE RÉU CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS NO AUTO DE PRISÃO
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383565 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EM FLAGRANTE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE
DOS DELITOS DE PERIGO ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE MATERIAL.
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
DA
INTERVENÇÃO
MÍNIMA.
NÃO
ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
MENORIDADE DO ACUSADO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
UNANIMIDADE.
Embora
a
arguição
de
inconstitucionalidade superveniente seja matéria de ordem pública a demandar exame
preliminar, nos termos do art. 79-A do RISTM, os artigos 195 e 203 do CPM são normas
anteriores à Constituição Federal de 1988, razão pela qual o exame de sua compatibilidade
com a Carta Magna coloca-se no plano da recepção ou não da norma infraconstitucional.
Preliminar de inconstitucionalidade não conhecida. Unanimidade. Consoante a dicção do art.
124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União o processamento e o
julgamento dos crimes militares definidos pelo Código Penal Militar, cabendo à legislação
ordinária estabelecer a sua organização, o seu funcionamento e a sua competência. O
licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui ausência superveniente do
pressuposto de admissibilidade do Recurso, não ensejando a perda do seu objeto, haja vista
que, ao tempo da consumação do delito, o Réu ostentava a condição de militar da ativa e a
conduta foi perpetrada em local sujeito à Administração Militar, o que atrai a competência
desta Justiça Especializada para apreciação e julgamento do feito. Em consequência, a
exclusão das fileiras das Forças Armadas não obsta o prosseguimento da ação, tampouco
macula a sanção penal eventualmente aplicada. Preliminar rejeitada. Unanimidade. Inexiste
previsão legal que confira ao Magistrado de primeiro grau competência para promover o
julgamento monocrático do feito. Os atos de competência exclusiva do Juiz-Auditor
encontram-se elencados em rol taxativo, descrito no art. 30 da Lei de Organização da Justiça
Militar, em cujo teor não está contemplada a possibilidade de julgamento monocrático de réus
civis. Preliminar rejeitada. Unanimidade. Consoante a jurisprudência dos Pretórios, o
flagrante prescinde da presença de defensor técnico, sendo suficiente que a autoridade
policial ressalve expressamente as garantias constitucionais conferidas ao Acusado, hipótese
que foi plenamente atendida nos presentes autos. Preliminar rejeitada. Unanimidade. Mérito.
Nos crimes de perigo abstrato, o sujeito é punido pela simples desobediência à lei, sem a
necessidade de efetiva comprovação da existência de lesão ou de ameaça de lesão ao bem
juridicamente tutelado pela norma penal. Sua tipificação tem por objetivo reprimir
preventivamente eventual lesão ao objeto tutelado pela norma repressiva, razão pela qual não
se contrapõe à ordem constitucional vigente. Os tipos penais militares inseridos nos artigos
195 e 203, ambos do Código Penal Militar, encerram elevado potencial de perigo, visto que a
falha de um posto de sentinela, seja pelo abandono de posto, seja pelo fato de que o militar ali
se encontre dormindo, tem potencial para romper a incolumidade do perímetro vigiado,
comprometendo a segurança da Unidade e do próprio efetivo aquartelado. O Princípio da
Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas:
"(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação,
(iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada", os quais devem ser valorados no âmbito da Caserna tendo por base a
preservação da ordem, da hierarquia e da disciplina. Os tipos penais sancionadores descritos
nos artigos 195 e 203, ambos do Código Penal Militar, tutelam o dever militar e a
regularidade do funcionamento das instituições castrenses, não sendo possível a aplicação dos
Princípios da Insignificância e da Intervenção Mínima para a absolvição pelo simples fato de
não ter ocorrido consequência para o serviço, ou pelo fato de que seria mais efetiva a
penalidade disciplinar. Ainda que se reconheça a existência da circunstância atenuante da
menoridade, a pena-base foi fixada em seu mínimo legal, sendo vedada a aplicação da pena
aquém desse patamar na segunda fase da dosimetria, conforme estabelecem o art. 73 do
Código Penal Militar e o Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça. Apelo a que se nega provimento. Unanimidade. (STM. Apelação n.º 0000142-
20.2015.7.12.0012. Relator Ministro Cleonilson Nicácio Silva. Julgando em 6/6/2017, DJe de
5/7/2017.) (Grifei.)
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383565 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A aplicação da bagatela na esfera militar não pode ser analisada sob a mesma
ótica da justiça comum, pois a lesividade, no ordenamento especializado, não se esgota no
prejuízo material ou físico, mas alcança a preservação da autoridade e da ordem operacional.
O crime previsto no art. 203 do CPM tutela o próprio Serviço Militar e o Dever Militar, bens
jurídicos que, por sua natureza coletiva e institucional, são incompatíveis com o
reconhecimento de uma mínima ofensividade.
Admitir o princípio da insignificância para o crime de dormir em serviço geraria
um perigoso precedente de relaxamento disciplinar, comprometendo o senso de prontidão e a
eficácia das missões. A punição, nestes casos, possui relevante função preventiva,
reafirmando a imperatividade do cumprimento do dever para toda a tropa.
O militar que dorme em serviço – especialmente em postos de vigilância ou
plantão – rompe o elo de confiança e lealdade que sustenta a estrutura das Forças Armadas.
Ao adormecer durante o serviço, o agente não apenas negligencia sua faina individual, mas
expõe toda a Organização Militar a vulnerabilidades externas e internas, afetando a segurança
orgânica das instalações e do pessoal.
No caso concreto, o apelante foi localizado em sono profundo, fardado e
equipado, em local que, embora integrasse sua área de ronda, não permitia a reação
necessária a qualquer intercorrência. Tal cenário evidencia que a ofensa ao dever militar foi
real e significativa, afastando qualquer possibilidade de reconhecimento de irrelevância
penal.
Portanto, verificada a lesão objetiva aos pilares da hierarquia e da disciplina,
não há que se falar em atipicidade material por insignificância, dada a relevância penal do
fato e a necessidade da reprimenda estatal.
2.3.3. Natureza jurídica do tipo penal e perigo abstrato
O delito de dormir em serviço, previsto no art. 203 do CPM, classifica-se como
crime de mera conduta e de perigo abstrato. Sua consumação ocorre com a simples realização
da conduta de adormecer durante a faina militar, independentemente da produção de um
resultado naturalístico ou da comprovação de um perigo real para a unidade.
Com relação ao tema, cito os seguintes julgados desta Corte:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DPU. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. PRELIMINAR. ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO.
AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE. COMPROVAÇÃO. CRIME FORMAL. MERA
CONDUTA. PERIGO ABSTRATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. I. Desde a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a jurisprudência do
STM tem adotado o entendimento, de forma inapelável, de que o ANPP não é admitido nos
processos penais conduzidos no âmbito da Justiça Militar da União (JMU), pois os princípios
norteadores da atuação deste ramo do Judiciário são incompatíveis com os institutos de
justiça negocial. II. Réu acusado de ter dormido, de forma voluntária e consciente, durante o
seu quarto de hora, em serviço de sentinela. III. Não se verificam elementos mínimos para
concluir que o Acusado tenha sido submetido a atividade extenuante a ponto de levá-lo à
condição de exaustão capaz de retirar-lhe a consciência e a voluntariedade das decisões, ou
de afastar-lhe a exigibilidade de conduta diversa. IV. O desconforto não é suficiente para
avocar excludentes de culpabilidade ou de ilicitude e, muito menos, para afastar o dolo do
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383565 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acusado. V. O militar que dorme em serviço abandona o forte senso de cumprimento do dever,
bem como despreza a relação de confiança e de lealdade entre comandantes e comandados, a
qual é imprescindível para o ideal funcionamento da organização militar. VI. Para a
consumação do crime insculpido no art. 203, do CPM, é desnecessário que ocorra a efetiva
lesão a qualquer bem jurídico, porquanto, por se tratar de crime de perigo abstrato, há uma
presunção inafastável de que a conduta perpetrada pelo agente inevitavelmente colocou em
situação de perigo o serviço e o dever militares. VII. Apelação defensiva não provida. Decisão
unânime. (STM. Apelação Criminal n.º 7000352-29.2023.7.03.0203. Relator Ministro Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgando em 12/6/2025, DJe de 27/6/2025.)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DPU. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM
SERVIÇO. SENTINELA PORTANDO ARMAMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVAÇÃO. CRIME FORMAL. MERA
CONDUTA. PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. O réu foi denunciado e processado pela prática do delito previsto no
art. 203 do CPM, por ter sido flagrado dormindo no interior da guarita, com o fuzil escorado
na parede, durante seu quarto de hora, enquanto exercia a função de sentinela, quando
deveria estar alerta e guarnecendo o local para o qual foi, previamente, designado. A autoria,
a materialidade e a tipicidade do crime foram amplamente comprovadas. Trata-se de crime
propriamente militar, previsto no Título III, do Livro I, da Parte Especial do CPM, que tutela o
serviço e o dever militares, visando proteger a segurança das Instituições Militares, bem como
preservar a hierarquia e a disciplina, pilares fundamentais das Forças Armadas. É crime
formal, de mera conduta e perigo abstrato, cuja configuração independe de dolo específico,
intenção deliberada, resultado concreto ou demonstração de risco real. O crime se consuma
no momento em que o militar perde a consciência do ambiente ao seu redor ou do lugar que
está guarnecendo, bastando um estado temporário de desatenção, como um cochilo, por
exemplo. A pretensão defensiva de desclassificação para infração disciplinar não merece
prosperar, uma vez que o tipo penal previsto no art. 203 do CPM abrange, de forma
específica, as condutas praticadas no serviço militar, sobretudo, no exercício da função de
sentinela. Ademais, considerando que o acusado não faz mais parte das Forças Armadas,
eventual responsabilização administrativa mostra-se inviável e, por extensão, inaplicável.
Recurso desprovimento. Decisão unânime. (STM. Apelação Criminal n.º 7000345-
37.2023.7.03.0203. Relator Ministro Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 22/5/2025, DJe de
29/5/2025.)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DORMIR EM SERVIÇO (ART. 203 DO
CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE. CRIME DE MERA
CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. DOLO CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. I - Militar flagrado dormindo em
serviço de sentinela tem sua conduta subsumida ao tipo penal previsto no art. 203 do Código
Penal Militar, restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade por meio de
depoimentos testemunhais e vídeo acostado aos autos. II - O delito de dormir em serviço
configura crime de mera conduta e perigo abstrato, cuja consumação independe da
ocorrência de dano efetivo ou perigo real ao bem jurídico tutelado, bastando, para sua
configuração, que a sentinela durma. III - A tese defensiva de atipicidade por ausência de dolo
não prospera, pois, mesmo que a intenção inicial não fosse dormir, ao adotar conduta que
facilita o sono (sentar-se com o fuzil no colo), o agente assume o risco de produzir o resultado,
caracterizando o dolo. IV - Inaplicáveis os princípios da insignificância e da intervenção
mínima, uma vez que a conduta de dormir em serviço atenta contra o dever militar e expõe a
perigo a segurança das instalações, do pessoal e do material da Organização Militar,
configurando ofensa a bens jurídicos relevantes que merecem a proteção do Direito Penal
Militar. V - O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, não se
aplica à Justiça Militar da União, conforme o princípio da especialidade e a jurisprudência
consolidada desta Corte Castrense, cristalizada no Enunciado nº 18 da Súmula do STM e no
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383565 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF.
Ademais o Ministério Público Militar manifestou-se pela não propositura do ANPP, por
entender que a medida "não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção penal, haja
vista ser crime militar que afeta diretamente a hierarquia e a disciplina". VI - Ausência de
ofensa a preceito constitucional a justificar prequestionamento. VII - Recurso desprovido.
Decisão Unânime (STM. Apelação Criminal n.º 7001022-48.2023.7.01.0001. Relator Ministro
José Barroso Filho. Julgado em 22/5/2025, DJe de 4/6/2025.)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. CRIME DE MERA
CONDUTA. DOLO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. I. Configurada a
prática da conduta prevista no art. 203 do CPM, não existindo nos autos elementos hábeis a
justificar a reforma da Sentença condenatória. II. Trata-se de um crime de mera conduta e
perigo abstrato, bastando que a Sentinela durma para que se configure a conduta típica
prescrita no art. 203 do CPM. III. A Defesa sustenta que o Réu não teve a intenção de dormir,
e foi vencido pelo cansaço e que, por ausência de dolo, configura-se como atípica a conduta.
IV. Conforme fotografia juntada aos autos, o Réu dormia afastado de seu fuzil. Dessa forma,
ainda que inicialmente a intenção do Réu não tenha sido a de dormir, ao se sentar, ele assumiu
esse risco. V. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas
legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção da
condenação imposta na Sentença recorrida. VI. Desprovimento do Apelo Defensivo. Decisão
unânime. (STM. Apelação Criminal n.º 7000145-44.2024.7.02.0002. Relator Ministro José
Barroso Filho. Julgado em 20/2/2025, DJe de 18/3/2025.)
O legislador, ao tipificar tal comportamento, presumiu de forma absoluta (juris
et de jure) o risco gerado à segurança das instalações, ao material bélico e ao pessoal, bem
como a violação do dever militar, que constitui o bem jurídico primordialmente protegido
pela norma.
A natureza de perigo abstrato do tipo penal militar justifica-se pela
especialidade da vida castrense, onde o rigor e a prontidão são imperativos. A lei penal militar
antecipa a tutela punitiva para punir a conduta em si, pois o estado de inconsciência
provocado pelo sono, em serviço de vigilância, rompe a rede de proteção da Organização
Militar.
O risco é inerente ao ato de adormecer, pois a sentinela ou o plantão representa
a primeira linha de defesa da instituição e sua falha torna toda a estrutura vulnerável. Logo,
não se exige a demonstração de que a segurança foi efetivamente comprometida ou de que o
inimigo – real ou potencial – logrou êxito em uma incursão; basta a constatação de que o
militar adormeceu durante o serviço, deixando de exercer a função de vigilância que lhe fora
atribuída..
A proteção, neste caso, recai sobre o dever militar em seu sentido mais amplo,
englobando a fidelidade ao serviço e a obediência às ordens de vigilância, elementos que são
fragilizados no exato instante em que o agente perde a percepção do ambiente ao seu redor.
Dessa forma, a desatenção, ainda que temporária ou decorrente de um
“cochilo”, é suficiente para a subsunção do fato à norma, uma vez que o Direito Penal Militar
visa resguardar a regularidade e a eficiência das Forças Armadas.
2.4. Da configuração de dolo e aplicação do princípio in dubio pro reo (na
dúvida, em favor do réu)
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383565 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU, alternativamente, requereu a absolvição do apelante pela ausência de
dolo, argumentando que o ex-Soldado José Machado foi vencido pelo cansaço e por dores no
pé, não tendo agido com a intenção deliberada de dormir. Arguiu, ainda, a aplicação do
princípio in dubio pro reo (na dúvida, em favor do réu).
A argumentação, mais uma vez, não se sustenta.
O tipo penal do art. 203 do CPM admite a modalidade de dolo eventual, que se
configura quando o agente, embora não deseje diretamente o resultado, assume o risco de
produzi-lo. No caso dos autos, a prova é robusta em demonstrar que o ex-Soldado José
Machado agiu, no mínimo, com dolo eventual.
Em seu interrogatório, o apelante confessou que estava sentindo dores no pé e
que a escala de serviço estava “apertada”, indicando ciência de seu estado de fadiga. E
declarou: “Eu estava sentindo dor no pé e fui sentar na cama. Quando coloquei a mão no pé,
senti sono. Eu poderia ter levantado, mas acabei cochilando” (processo 7000093-
21.2025.7.05.0005/PR, evento 34, VIDEO5). Tal declaração é crucial, porquanto ele admite
que teve a opção de se levantar, mas afastou-se do posto e adotou comportamento
incompatível com o serviço de vigilância.
As testemunhas, Segundo-Tenente do Exército Bruna Ariela Lopes de Oliveira
e os Cabos do Exército Alexsander Pacheco da Costa e Rômulo Gustavo de Almeida, foram
uníssonas ao afirmarem que o apelante, em nenhum momento, antes ou durante o serviço,
reportou qualquer problema de saúde ou incapacidade (processo
7000093-
21.2025.7.05.0005/PR, evento 34, VIDEO1, processo 7000093-21.2025.7.05.0005/PR,
evento 34, VIDEO3 e processo 7000093-21.2025.7.05.0005/PR, evento 34, VIDEO4).
Em tais circunstâncias, o dever do militar de comunicar sua condição a um
superior hierárquico para ser rendido ou receber assistência é inequívoco. O próprio ex-
Soldado José Machado admitiu que a dor era “suportável” e que não quis “prejudicar os
companheiros”, demonstrando que sua decisão de não comunicar os superiores foi consciente
(processo 7000093-21.2025.7.05.0005/PR, evento 34, VIDEO1).
Ao optar por se dirigir a um beliche no alojamento – local manifestamente
inadequado para a vigilância, mas ideal para o repouso – em vez de permanecer em seu posto
ou buscar os meios regulamentares para ser substituído, o apelante assumiu plenamente o
risco de ser vencido pelo sono. Essa assunção de risco é o que caracteriza o dolo eventual,
tornando a conduta típica, ilícita e culpável.
Conforme acertadamente consignou o Juízo de primeira instância, citando a
doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger: “Logicamente, se a
sentinela em seu quarto de hora encontra local confortável para se sentar e encostar-se,
indevidamente, assume o risco de ser vencido pelo sono” (processo 7000093-
21.2025.7.05.0005/PR, evento 68, SENT1).
A jurisprudência desta Corte está na mesma linha, conforme se verifica pelos
seguintes julgados:
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383565 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. MÉRITO. DOLO.
COMPROVAÇÃO. CRIME DE MERA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
PROFISSÃO
MILITAR.
OBRIGAÇÕES.
COMPROMISSO. SONO. HIGIDEZ FÍSICA. DEVER. RECURSO. DESPROVIMENTO.
UNANIMIDADE. 1. Dormir em serviço é crime militar de mera conduta, que se consuma com
a própria execução do ato. 2. O elemento subjetivo desse tipo penal é a vontade livre e
consciente de o agente ceder ao sono, ou assumir tal risco por ter adotado comportamento
contrário aos deveres intrínsecos à profissão militar. 3. O militar que dorme na sua escala de
serviço, dolosamente, coloca em risco a sua própria vida e a dos seus companheiros de
caserna, além de expor a perigo as instalações da Organização Militar (OM). 4. Nessa base, o
dever do militar é para com o serviço e, jamais, visa ao seu próprio conforto. Depois de
assumir o posto, a responsabilidade é sua, no alcance e na esfera de suas atribuições, por
tudo o que ocorrer ou deixar de acontecer. 5. Ao longo da vida militar, as situações de
descomodidade e de privação, durante o cumprimento das missões e dos serviços de escala,
integram o cotidiano dos incorporados. Naturalmente que o quartel, sendo destinado à
formação de soldados e sempre guarnecendo as suas armas e munições, dentre outros valores
humanos, materiais e imateriais, não terá a tranquilidade e o conforto verificados na seara
privada. 6. O investimento realizado pela sociedade nas Instituições Militares visa ao preparo
e emprego de tropas em missões reais. Se durante a paz não houver efetivos aptos a enfrentar
as amenas vicissitudes físicas e outros eventuais obstáculos, a sólida mentalidade militar para
arrostar o perigo restará comprometida. 7. O preparo e a disciplina do militar devem
suplantar eventuais dificuldades. Para isso, é treinado. A Pátria nele confia, para que realize
o esforço necessário para a sua plena defesa. 8. Descabe a desclassificação para infração
disciplinar quando estão presentes a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade na conduta
examinada, perfazendo os elementos do crime, conforme a Teoria Tripartite. Necessidade de
aplicação do Direito Penal Militar. 9. Desprovimento do Recurso defensivo. Manutenção da
Sentença condenatória. Decisão por unanimidade. (STM. Apelação Criminal n.º 7000334-
08.2023.7.03.0203. Relator Ministro Marco Antônio De Farias. Julgado em 28/8/2025, DJe de
16/9/2025.) (Grifei.)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DORMIR EM SERVIÇO (ART. 203 DO
CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE. CRIME DE MERA
CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. DOLO CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. I - Militar flagrado dormindo em
serviço de sentinela tem sua conduta subsumida ao tipo penal previsto no art. 203 do Código
Penal Militar, restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade por meio de
depoimentos testemunhais e vídeo acostado aos autos. II - O delito de dormir em serviço
configura crime de mera conduta e perigo abstrato, cuja consumação independe da
ocorrência de dano efetivo ou perigo real ao bem jurídico tutelado, bastando, para sua
configuração, que a sentinela durma. III - A tese defensiva de atipicidade por ausência de
dolo não prospera, pois, mesmo que a intenção inicial não fosse dormir, ao adotar conduta
que facilita o sono (sentar-se com o fuzil no colo), o agente assume o risco de produzir o
resultado, caracterizando o dolo. IV - Inaplicáveis os princípios da insignificância e da
intervenção mínima, uma vez que a conduta de dormir em serviço atenta contra o dever
militar e expõe a perigo a segurança das instalações, do pessoal e do material da
Organização Militar, configurando ofensa a bens jurídicos relevantes que merecem a proteção
do Direito Penal Militar. V - O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-
A do CPP, não se aplica à Justiça Militar da União, conforme o princípio da especialidade e a
jurisprudência consolidada desta Corte Castrense, cristalizada no Enunciado nº 18 da Súmula
do STM e no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000/DF. Ademais o Ministério Público Militar manifestou-se pela não
propositura do ANPP, por entender que a medida "não se mostra suficiente para a reprovação
e prevenção penal, haja vista ser crime militar que afeta diretamente a hierarquia e a
disciplina". VI - Ausência de ofensa a preceito constitucional a justificar prequestionamento.
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383565 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VII - Recurso desprovido. Decisão Unânime (STM. Apelação Criminal n.º 7001022-
48.2023.7.01.0001. Relator Ministro José Barroso Filho. Julgado em 22/5/2025, DJe de
4/6/2025.) (Grifei.)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 203 DO CPM.
DORMIR EM SERVIÇO, PORTANDO ARMAMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INCONFORMISMO DEFENSIVO. DEVOLUÇÃO PLENA DE TODA A MATÉRIA.
INVIABILIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
FATO
ATÍPICO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE.
INFRAÇÃO
E
DOLO
CARACTERIZADOS.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. DELITO FORMAL. CRIME DE MERA CONDUTA. PERIGO ABSTRATO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. O
Réu foi denunciado e processado pelo delito insculpido no art. 203 do CPM, por ter sido
encontrado dormindo no interior da guarita, sem o capacete e sem o fuzil, em seu quarto de
hora, quando exercia a função de sentinela, tendo sido, ao final, condenado em sede de
primeiro grau. O efeito devolutivo da apelação não permite o exame de questões processuais
que não foram oportunamente arguidas, em razão da preclusão processual. A amplitude do
efeito devolutivo está vinculada ao mérito do recurso, conforme o art. 81, § 3º, do RISTM. O
fato em análise configura crime formal, de mera conduta e de perigo abstrato, sendo
dispensável a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para que se configure a prática delitiva. A
autoria, a materialidade e, sobretudo, a tipicidade foram devidamente comprovadas nos
autos, não havendo controvérsia quanto às elementares do crime pelo qual o Acusado foi
condenado, cuja tipificação encontra-se capitulada no art. 203 do CPM, posto que, no
mínimo, assumiu o risco de produzir, como de fato produziu, o resultado delitivo. A atitude
do militar de se sentar, fechar os olhos e cochilar revela despreocupação, desinteresse e falta
de compromisso com o serviço de vigilância para o qual estava escalado, expondo as
instalações e a segurança da Unidade. Não deve prosperar a desclassificação da conduta
para infração administrativa disciplinar, com base no Princípio da Intervenção Mínima, pois
o tipo penal descrito no art. 203 do CPM visa tutelar o dever militar e a regularidade das
instituições castrenses. Apelação defensiva não provida. Decisão por unanimidade. (STM.
Apelação Criminal n.º 7000300-10.2024.7.00.0000. Relator Ministro Odilson Sampaio Benzi.
Julgado em 28/11/2024, DJe de 19/12/2024.) (Grifei.)
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. MÉRITO. DOLO.
COMPROVAÇÃO. CRIME. MERA CONDUTA. PROFISSÃO MILITAR. OBRIGAÇÕES.
COMPROMISSO. HIGIDEZ FÍSICA. DEVER. RECURSO. NÃO PROVIMENTO. MAIORIA.
1. Dormir em serviço é crime militar de mera conduta, que se consuma com a própria
execução do ato. 2. O elemento subjetivo desse tipo penal é a vontade livre e consciente de o
agente ceder ao sono, ou assumir tal risco por ter adotado comportamento contrário aos
deveres intrínsecos à profissão militar. 3. O militar que dorme na sua escala de serviço,
dolosamente, coloca em risco a sua própria vida e a dos seus companheiros de caserna, além
de expor a perigo as instalações da Organização Militar (OM). 4. Nessa base, o dever do
militar é para com o serviço e, jamais, visa ao seu próprio conforto. Depois de assumir o
posto, a responsabilidade é sua, no alcance e na esfera de suas atribuições, por tudo o que
ocorrer ou deixar de acontecer. 5. Ao longo da vida militar, as situações de descomodidade e
de privação, durante o cumprimento das missões e dos serviços de escala, integram o
cotidiano dos incorporados. Naturalmente que o quartel, sendo destinado à formação de
soldados e sempre guarnecendo as suas armas e munições, dentre outros valores humanos,
materiais e imateriais, não terá a tranquilidade e o conforto verificados na seara privada. 6.
O investimento realizado pela sociedade nas Instituições Militares visa ao preparo e emprego
de tropas em missões reais. Se durante a paz não houver efetivos aptos a enfrentar as amenas
vicissitudes do clima e outros eventuais obstáculos, a sólida mentalidade militar para arrostar
o perigo restará comprometida. 7. O preparo e a disciplina do militar devem suplantar
eventuais dificuldades. Para isso, é treinado. A Pátria nele confia, para que realize o esforço
necessário para a sua plena Defesa. 8. Não provimento do Recurso. Manutenção da Sentença.
Decisão por maioria. (STM. Apelação Criminal n.º 7000442-48.2023.7.00.0000. Relator para
o Acórdão: Ministro Marco Antônio De Farias. Julgado em 28/2/2024, DJe de 8/3/2024.)
(Grifei.)
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383565 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As provas dos autos, incluindo a confissão qualificada do réu e os depoimentos
testemunhais harmônicos, formam um conjunto probatório coeso e suficiente para a
condenação, demonstrando que o apelante, ao priorizar seu conforto pessoal em detrimento
do dever de vigilância, agiu com dolo eventual, sendo sua conduta penalmente relevante.
Portanto, não há dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio in dubio
pro reo.
Destarte, a manutenção da condenação do apelante é a medida que se impõe,
em face da robustez do conjunto probatório, que confirmou a autoria e o dolo eventual na
prática do crime de dormir em serviço, sendo incabível a aplicação do princípio in dubio pro
reo.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública da União e de negar-lhe provimento para manter a sentença
recorrida, que condenou o ex-Soldado do Exército Alexandre José Machado à pena de 3
meses de detenção, pela prática do crime tipificado no art. 203 do Código Penal Militar, com
o benefício do sursis (suspensão condicional da pena) pelo prazo de 2 anos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383565v7 e do código CRC b48f1835.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 08/05/2026, às 11:10:36
7000093-21.2025.7.05.0005
40001383565 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR